Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-29.2018.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000330-29.2018.8.11.0046
RECORRENTE: THIAGO SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Diante da certidão constante no Id. 71136495, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça